Tribunal: TJMT
Processo: 1023109-72.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023109-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), DHANYLLO SILVA SOUSA - CPF: 931.389.891-87 (AGRAVANTE), ISMAEL RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 005.272.781-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE AGENTES PÚBLICOS. MILITARES. MEDIDA NECESSÁRIA À GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela parte ré contra decisão que, em ação de improbidade administrativa, determinou o afastamento cautelar de policiais militares de suas funções, pelo prazo de 90 (noventa) dias, em razão da suposta prática de atos ilícitos na comercialização de madeiras apreendidas.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade e a necessidade da medida de afastamento cautelar dos agentes públicos, nos termos do art. 20, § 1º, da Lei n. 8.429/1992, para a garantia da instrução processual.

III. Razões de decidir:

3. O afastamento cautelar do agente público do exercício de suas funções é medida excepcional, autorizada pelo art. 20, § 1º, da Lei n. 8.429/1992, quando se demonstrar necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos.

4. No caso, a gravidade dos fatos imputados, que descrevem suposto esquema de corrupção valendo-se da estrutura da corporação militar, somada à posição hierárquica dos agentes, constitui fundamento idôneo para a decretação da medida, porquanto evidencia um risco concreto à instrução processual.

5. O
modus operandi
narrado na petição inicial, que envolve influência sobre subordinados e manipulação de procedimentos, reforça a percepção de que a permanência dos agentes em suas funções poderia embaraçar a busca pela verdade, notadamente por meio do constrangimento de testemunhas.

6. A transferência administrativa dos agentes para municípios vizinhos foi considerada insuficiente para neutralizar a sua influência na região, justificando-se a manutenção do afastamento para assegurar a lisura da instrução processual.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A medida de afastamento cautelar de agente público, prevista no art. 20, § 1º, da Lei n. 8.429/1992, mostra-se legítima quando existirem elementos concretos que indiquem que a sua permanência no cargo, em razão da hierarquia e do
modus operandi
empregado nos atos investigados, representa risco efetivo à instrução processual.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.429/1992, art. 20, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1010002-97.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.3.2022; TJMT, N.U 1013159-49.2019.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.6.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DHANYLLO SILVA SOUSA
e
ISMAEL RODRIGUES DE ASSIS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal (MT) que, nos autos da ação de improbidade administrativa n. 1000513-09.2025.8.11.0093, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou o afastamento cautelar dos agravantes do exercício de suas atribuições como militares pelo período de 90 (noventa) dias, sem prejuízo da remuneração.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a Polícia Militar carece de servidores, o afastamento prejudicará cursos de aperfeiçoamento em andamento, bem como inexiste risco concreto à instrução processual.

Com base nesses fundamentos, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada que determinou o afastamento cautelar pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Indeferida a antecipação de tutela recursal pleiteada, consistente na cassação da decisão agravada (Id. 299496878).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 307722380, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 308767882, manifestando-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
DHANYLLO SILVA SOUSA
e
ISMAEL RODRIGUES DE ASSIS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal (MT) que, nos autos da ação de improbidade administrativa n. 1000513-09.2025.8.11.0093, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou o afastamento cautelar dos agravantes do exercício de suas atribuições como militares pelo período de 90 (noventa) dias, sem prejuízo da remuneração.

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação de improbidade administrativa para apurar a prática, em tese, de ato de improbidade administrativa por militares ativos e inativos, que consistiria na comercialização ilícita de madeiras apreendidas por meio de leilão simulado em benefício dos próprios infratores, para obter vantagem financeira indevida.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da adequação da decisão que determinou o afastamento cautelar dos agravantes, à luz do que dispõe o art. 20, § 1º, da Lei n. 8.429/1992, com a redação conferida pela Lei n. 14.230/2021:

“
Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

§ 1º
A autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo
, do emprego ou da função,
sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária à instrução processual
ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos.

§ 2º O afastamento previsto no § 1º deste artigo será de até 90 (noventa) dias, prorrogáveis uma única vez por igual prazo, mediante decisão motivada.
”
[sem destaque no original]

A inicial da ação de improbidade administrativa descreve complexo esquema de corrupção que teria, em tese, sido operado pelos agravantes, valendo-se de suas posições de comando e influência na estrutura da Polícia Militar de Feliz Natal (MT), incluindo a criação de associação privada dias antes da suposta licitação fraudulenta, conforme registrado na inicial:

“
Em resumo, comprovou-se a ocorrência de dano ao erário, enriquecimento ilícito e ofensa aos princípios da administração, no episódio de comercialização, a toque de caixa, de madeiras apreendidas na Reserva Ronuro, sem transparência e mediante direcionamento da licitação, conforme se observa da sequência de eventos, em ordem cronológica:

1. O ‘Grêmio da PM’ foi criado em 06/09/2024, data próxima ao dia da ‘licitação’ das madeiras (20/09/2024) – com a participação imposta pelo comandante a alguns policiais, que teriam sido pressionados a concordar com práticas questionáveis nos procedimentos;

[...]

3. Quanto às madeiras da reserva Ranuro, não houve a avaliação prévia e pericial das toras apreendidas (nem sequer informal), procedimento indispensável para a avaliação do valor de mercado e balizamento de eventual leilão;

[...]

5. As ‘propostas’ de preços supostamente apresentadas por empresas madeireiras o foram em documentos com idêntico leiaute, apenas mudando-se o nome da empresa e os valores, elemento indicativo de falsificação/montagem de propostas;

[...]

7. Foi efetuado o pagamento de ‘frete’ do transporte da madeira da Reserva Ronuro para a cidade de Feliz Natal/MT, em favor de Sidnei Farias, vulgo Paca – indivíduo extremamente conhecido por atividades ilegais de extração, comércio e transporte de madeiras – fato ocultado por sua irmã Rosenilda, em depoimento.

8. Sob diversos pretextos, parte do pagamento das madeiras foi feito em conta bancária, em nome do investigado PM DHANYLLO; indicando uma tentativa deliberada de desviar os valores oriundos do leilão, em prejuízo do erário e configurando enriquecimento ilícito.

9. A empresa ‘vencedora’ M. Ferreira Biata pertence, de fato, a Alcione de Freitas, vulgo ‘Sebinho’, outro indivíduo bastante conhecido da polícia, pelo envolvimento com atividades ilegais de extração de madeira, nesta região, com vários antecedentes criminais;

10. Apurou-se que as máquinas utilizadas para coleta e transporte das madeiras pertenceriam, também, a Alcione, ou seja, na prática, o ‘frete’ das madeiras foi pago, sem nenhuma concorrência, ao mesmo indivíduo que foi o ‘vencedor’ do certame e pagou pelas madeiras;

[...]

12. Foram apresentadas informações falsas para justificar o pagamento do frete, em nome de terceiro, eis que tanto Rosenilda quanto Sidnei possuíam contas bancárias ativas, o que evidencia a ausência de qualquer impedimento para a transferência direta dos valores ao real prestador do serviço.

[...]

14. Todos os elementos indicam um procedimento realizado às pressas, a toque de caixa, com clara maquiagem de aparência de legalidade, em benefício de policial militar DHANYLLO, filho do presidente do Grêmio, ODENÍLIO, com a participação ativa e influência do então Comandante do batalhão, PM ASSIS, bem ainda, em benefício a terceiros, com amplo prejuízo ao erário, à moralidade administrativa e ao meio ambiente. [...].
” (trechos da inicial, Id. 199806521 – Págs. 15/17).

Esses fatos, em sede de cognição sumária, revelam a gravidade das condutas imputadas aos militares.

Ademais, o d. Juízo
a quo
expôs o risco concreto que a permanência dos agravantes no exercício de suas funções representa para a instrução processual, superando a mera conjectura:

“
Longe de ignorar a excepcionalidade da medida de afastamento cautelar do servidor do cargo público, ‘
in casu
’ Policiais Militares, e de todos os transtornos decorrentes, como destaca o Ministério Público na peça de ingresso
os réus ISMAEL RODRIGUES DE ASSIS e DHANYLLO SILVA SOUSA têm ‘
modus operandi
’ conhecido na Municipalidade
.
Ao que tudo indica, se utilizam da influência que o cargo público lhes oferece para a prática de condutas ilícitas
.

Vale lembrar que o processo em questão cuida de possível ato de improbidade deveras delicado, já que
os réus, na condição de Policiais Militares, valeram-se do próprio cargo para obterem vantagem econômica pessoal. Dessa forma, considera-se inviabilizada a manutenção no cargo ao menos por ora
.

[...]

Diante dos graves fatos indicados na petição inicial que, até o momento, vem lastreados em documentação idônea, pertinente o afastamento temporário e cautelar dos réus ISMAEL RODRIGUES DE ASSIS e DHANYLLO SILVA SOUSA. Isso porque,
se observam elementos substanciais e concretos a sinalizar que a manutenção dos réus no exercício do cargo público pode acarretar prejuízos à colheita de provas, e à instrução do feito de origem, sem contar na possível perpetuação dos prejuízos ao erário municipal
.” (autos de origem, Id. 200099827 – Pág. 9).
[sem destaque no original]

Com efeito, o afastamento cautelar de agentes públicos é medida que visa garantir que a instrução processual transcorra de forma livre e isenta, sem a interferência daquele que, em razão do cargo que ocupa, possa constranger testemunhas, ocultar documentos ou de qualquer outra forma embaraçar a busca pela verdade. Nesse sentido:

“
O artigo 20, § 1º, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, autoriza o afastamento cautelar de agente público, em ação civil pública por improbidade administrativa, quando presentes indícios veementes de que a permanência do agente no cargo implique em risco à instrução processual ou quando iminente a prática de novos ilícitos
” (TJ-MT, N.U 1010002-97.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28.3.2022).

In casu
, a posição hierárquica dos agravantes na corporação militar — segundo consta da inicial, Ismael Rodrigues de Assis seria o Comandante do Batalhão e Dhanyllo Silva Sousa seria o filho do presidente da associação privada — e o
modus operandi
descrito na inicial, que denota familiaridade com a cooptação de subordinados e manipulação de procedimentos, evidenciam a existência de risco acentuado e específico à instrução, ainda que tenham sido removidos administrativamente para os Municípios de Vera (MT) e Santa Carmem (MT), respectivamente, em razão dos fatos deduzidos na inicial.

Sobre essa questão, o d. Juízo
a quo
assentou que “
os réus, que atualmente continuam ocupando cargos dentro da Polícia Militar, foram transferidos para a região próxima ao local do dano ventilado, tendo em vista que as cidades de Vera e Santa Carmem são próximas a Feliz Natal, exercendo, ainda, influência e poder na região
” (autos de origem, Id. 200099827 – Págs. 9/10), afastando eventual alegação de que a transferência para municípios vizinhos seria medida suficiente para fazer cessar o risco à instrução processual.

Dessa forma, a medida cautelar se justifica para assegurar a integridade da fase instrutória, garantindo que “
a instrução processual possa ter seu curso normal, sem a dolosa atuação do agente, que acabe por tornar inútil a providência que visa resguardar os princípios insculpidos na cabeça do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil
” (TJ-MT, N.U 1013159-49.2019.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 2.6.2020).

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025